Tribunal: TJES
Processo: 0007763-83.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007763-83.2020.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelado tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava.

2. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

3. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicada a remessa.

Vitória/ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007763-83.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007763-83.2020.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de remessa necessária e apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 81/83, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado por
ANTONIO CARLOS ALVARENGA
, na qual o Magistrado de origem concedeu a segurança para obstar o desconto referente à contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, devendo permanecer a regra anterior adotada para imunidade de contribuição previdenciária, qual seja, imunidade sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.

Em suas razões de apelação de fls. 86/97 verso, o apelante alega: (a) Constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos integrais de militares inativos; (b) inaplicabilidade da imunidade do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal - inexistência de direito adquirido a isenção tributária; e (c) que a redução da contribuição implicará diretamente em transferências cada vez maiores do Tesouro Estadual em favor dos servidores militares, agravando o delicado equilíbrio das contas públicas estaduais e trazendo risco à economia pública.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise do recurso.

Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelado tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, convém ponderar que as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava.

Logo, não há mais amparo jurídico para a isenção até então concedida ao apelado, notadamente porque o art. 24-E, parágrafo único do DL nº 667/69 prescreve que não mais se aplicam aos militares os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. Aliás, a mesma norma dispõe que “
O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados
, do Distrito Federal e dos Territórios
deve ser regulado por lei específica do ente federativo
, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio
”.

No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, ou seja, após a edição da Lei Federal nº 13.954/2019 o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabeleceu alterações na Lei nº 3.196/78, bem como nas Leis Complementares nº 282/2004 e nº 7112013, estabelecendo em seu art. 12 que aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, que prevê a contribuição previdenciária nos seguintes termos:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

Assim, resta claro que ao realizar a reforma no regime previdenciário dos militares estaduais, com base nas disposições da Lei Federal nº 13.954/2019, o legislador estadual afastou a incidência do art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aos militares, sendo tal regramento somente aplicável aos servidores civis pertencentes ao regime próprio de previdência.

Destaco, também, que o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o Apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, não podendo o Apelado ser submetido, com a vigência da nova Lei, ao regime jurídico anterior, que impunha menor desconto a título de contribuição previdenciária.

Admitir a pretensão do Apelado evidenciaria “
nítida desconformidade com a jurisprudência do STJ e do STF, que é pacífica no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
”. (AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Frise-se que não há direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

É a reiterada jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19, LEI FEDERAL 13.954/19, LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Ausência de direito líquido e certo, tomando em consideração que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 não mais se aplicam aos servidores Militares, a inviabilizar, a princípio, que suas disposições sejam estendidas aos integrantes da carreira militar, sob pena de confronto direto com o disposto no art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69, segundo as alterações empreendidas pela Lei nº 13.954/19, bem como LCE 943/20. Precedentes desta Corte. II. Sobre a inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei Federal 13.954/19, especificamente no ponto em que estipula alíquota de contribuição para servidores estaduais, ainda que aparentemente tenha o STF reconhecido a inconstitucionalidade de tal previsão por ofensa aos limites da competência para dispor de normas gerais assegurada à União, em um primeiro momento parece-me que tal reconhecimento mostra-se desinfluente para o caso dos autos, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200096725, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Reforma da Previdência, implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista em relação aos portadores de doença incapacitante até então disciplinada no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor acerca da competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. As disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 especificamente as de seu art. 40, § 3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar. 4. O art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, apenas assegurou o direito adquirido dos militares inativos quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não eximindo o dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares. 5. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200097632, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR APOSENTADO. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. DESCONTO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1 À luz da legislação relativa aos Militares, que veio em decorrência da Reforma da Previdência, não há substrato jurídico que possibilite a concessão da segurança. 2 - Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados. 3 Ocorre que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual. 4 - Não há direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria, sobretudo se tiver havido como de fato aconteceu alteração constitucional com a revogação da norma que servia como parâmetro da imunidade. 5 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200097624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA IMUNIDADEDE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OUTRORA GARANTIDA AO MILITAR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. 1) Preliminar de ofício. Apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo. Em que pese ter o Estado interposto apelação contra a sentença objurgada, o ente público não é parte na demanda e nunca integrou o polo passivo da ação mandamental. O writ foi impetrado em face do Presidente Executivo do IPAJM, tendo sido o Estado simplesmente cientificado acerca da existência do feito, nos moldes do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. O édito sentencial, por seu turno, não dirigiu nenhuma ordem direta ao Estado, limitando-se a determinar que o instituto de previdência se abstenha de descontar a contribuição previdenciária do impetrante nos moldes da legislação vigente. Aliás, tanto não há pertinência subjetiva do Estado que o próprio ente público dedicou grande parte de seu apelo à defesa da tese de que é parte ilegítima para figurar no mandamus . Ocorre que o Estado não é e nunca foi parte nesta ação mandamental, sendo que sua primeira manifestação nos autos foi justamente a interposição do recurso sub examine . O exame do feito em duplo grau dar-se-á, pois, tanto pela remessa necessária quanto pela apelação já interposta pelo IPAJM, sendo inadmissível o apelo interposto por quem não figura como parte no writ e nem manifestou interesse em ingressar no feito. 2) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88. Em âmbito estadual (rectius: para os segurados obrigatórios do RPP/ES), é bem verdade, continua a viger semelhante previsão, insculpida no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 938/20. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou o modelo contributivo de antanho, para estabelecer (i) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (ii) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (iii) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo de gestão, suas regras particulares quanto a benefícios, beneficiários, condições e formas de custeio. (iv) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3) Trata-se de novel inteligência normativa, fruto de amplos e profundos debates sociais que repercutiram e se refletiram sobre o Congresso Nacional culminando na edição, a nível federal, da Lei nº 13.954/19, e, a nível estadual, da Lei Complementar nº 943/20. De todo evidente, a esta altura, que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 especificamente as de seu art. 40, §3º têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20). 4) Outrossim, interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares, cuja previsão de economia líquida estimada para o país é de R$10,45 bilhões de reais em 10 (dez) anos. 5) Por último, o excelso Supremo Tribunal Federal já assinalou que Compete aos Estados-membros dispor sobre os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, inclusive quanto aos direitos previdenciários (RE 610.290, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-6-2013, 2ª T, DJE de 15-8-2013), bem como reverberou a Ausência de norma de imunidade tributária absoluta que assegure aos [interessados] o direito adquirido de não se sujeitarem à contribuição previdenciária (Rcl 4.486 MC-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-8-2008, P, DJE de 26-9-2008). 6) Apelo provido para reformar a sentença objurgada e denegar a pretendida segurança, autorizando os descontos de contribuição previdenciária perpetrados pelo IPAJM, observando os moldes da legislação vigente. Prejudicada a remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200082105, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19 proporcionou diversas alterações no sistema de previdência social, tal como a revogação do § 21, do Art. 40, da Constituição Federal, o que implicou na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da dita isenção tributária que beneficiava o militar inativo portador de doença incapacitante. 2. No caso do Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS, objetivando manter os benefícios de inatividade dos militares, cuja alíquota e base de cálculo instituída sobre toda a remuneração, em verdade, decorre da instituição da citada Lei Federal nº 13.954/2019 (9,5%). 3. O Art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o inativo do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, já que mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 4. Como os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias também os alcançam, tendo em vista o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário. 5. Embora se possa questionar a constitucionalidade da Lei nº13.954/2019, no que diz respeito à fixação de alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares, há que se destacar que o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que passou a prever a incidência da contribuição previdenciária também sobre os inativos. 6. Conforme já se manifestou esta eg. Câmara, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021). 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200095883, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição. 2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001301-97.2020.8.08.0000 , RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 18/08/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR ESTADUAL PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. LEI N.º 13.954/19. DESCONTO SOB OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO PROVIDO. 1. Caso concreto em que servidor público militar inativo portador de doença incapacitante impugna descontos realizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição previdenciária (Fundo de Proteção Social dos Militares - FPS – Lei n.º 13.954/19) em valor muito superior ao que era descontado quando adotado o art. 40, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004. 2. O direito adquirido em matéria previdenciária se relaciona apenas aos pressupostos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação. 3. Conforme entendimento do e. STF, “não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento” (STF, ADI 3128). 4. Com a reforma da previdência, houve revogação expressa do § 21 do art. 40 da CF, de modo que aos militares estaduais se aplica o regime previdenciário previsto na Lei Federal n.º 13.954/19 e na Lei Complementar Estadual n.º 943/20, não se aplicando a eles, por força de lei (art. 24-E do Decreto-Lei Federal n.º 667/69), o regime previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/04 (que trata do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001492-45.2020.8.08.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 23/10/2020)

Esclareço, por fim, que, quanto à inconstitucionalidade do art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019,
“não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, firmou entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados”
, porém
“o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020 que estabelece a cobrança da contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% sobre a remuneração e os proventos dos servidores públicos militares, de modo que a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação estadual”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200097624, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/02/2022).

Diante do exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e denegar a segurança, ficando prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0007763-83.2020.8.08.0024

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: ANTONIO CARLOS ALVARENGA

RELATOR:

DESEMB. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a isenção da contribuição previdenciária do apelado tenha sido concedida com base nos arts. 40, § 21 da Constituição Federal; 30 da LCE nº 282/04; e 3º, § 3º da Portaria nº 032-R/2011, as alterações implementadas tanto pela Emenda Constitucional nº 103/19 com a revogação do § 21 do art. 40 da CF, como aquelas decorrentes da Lei Federal nº 13.954/2019 (com alterações ao Decreto-Lei nº 667/69), implicaram na modificação do regime jurídico que repercutiu na revogação da isenção tributária que o beneficiava.

2. O art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime o apelado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

3. Os militares inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias alcançam os inativos, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

4. Recurso conhecido e provido. Remessa prejudicada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicada a remessa.

Vitória (ES), 30 de janeiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e denegar a segurança, ficando prejudicada a remessa necessária.